Tribunal: TJMT
Processo: 1015927-14.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015927-14.2022.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), JOCIMAR ESTALK - CPF: 578.887.529-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

APELANTE:
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

EMENTA:

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. DANOS ELÉTRICOS A EQUIPAMENTOS RESIDENCIAIS. FALHA NA COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE. LAUDO TÉCNICO UNILATERAL E INIDÔNEO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA NÃO CONFIGURADA.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por seguradora contra sentença que julgou improcedente pedido de ressarcimento por supostos danos elétricos decorrentes de oscilação na rede de energia, com fundamento na ausência de comprovação da responsabilidade da concessionária de energia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os danos elétricos informados pela seguradora apelante decorreram de falha na prestação do serviço de fornecimento de energia pela concessionária apelada e, em consequência, se é cabível o ressarcimento mediante ação regressiva fundada na sub-rogação legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, conforme previsto no art. 37, § 6º, da CF/1988 e art. 14 do CDC, exigindo-se, no entanto, a demonstração do dano e do nexo de causalidade entre este e a conduta da empresa.

4. O laudo técnico apresentado pela seguradora foi elaborado de forma unilateral, por profissional não habilitado e sem qualificação
técnica reconhecida, sendo, portanto, imprestável para comprovar o nexo causal.

5. Ausente documentação probatória hábil, como fotografias ou relatórios técnicos independentes, a pretensão da apelante não se sustenta, pois o ônus de provar os fatos constitutivos do direito é seu, conforme dispõe o art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. Não se configura o dever de indenizar da concessionária de energia elétrica quando ausente prova idônea do nexo de causalidade entre a falha na prestação do serviço e os danos alegadamente causados. 2. Laudos unilaterais produzidos por profissionais sem qualificação técnica não possuem força probatória suficiente para embasar pedido regressivo fundado na sub-rogação legal da seguradora.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6º; CPC, art. 373, I; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: TJMT,
Ap

Cív
n. 1022818-56.2019.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 10.02.2021; TJMT,
Ap

Cív
n. 1014968-48.2019.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 15.06.2021.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora Apelante, contra sentença
proferida pelo MM. Juiz de Direito da
8
ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em
R$ 1500,00
, nos termos do art. 85, §
8
º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais
,
a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos.

Do nexo de causalidade.

D
os laudos acostado
s
aos autos.

Recurso tempestivo e custas
recolhidas
.
(ID
318
964880
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões,
refutando
as alegações da recorrente e pugn
ando
pelo desprovimento do apelo
(ID 316
591379
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

1.
Mérito Recursal
.

1.1.
Da conduta ilícita praticada pela concessionária de serviços energéticos. Do nexo de causalidade.

Conforme relatado anteriormente
,
trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que, nos autos da Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos ajuizada em face da ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a parte autora ao pagamento integral das custas e despesas processuais, bem como de honorários advocatícios, estes fixados em R$ 1500,00, nos termos do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

Em suas razões recursais, a
firma que os consumidores comunicaram a ocorrência de danos elétricos, motivo pelo qual foram instaurados os respectivos processos de sinistro, nos quais foram realizadas as devidas análises e verificações para apuração do evento, tendo sido identificado o nexo de causalidade entre os fatos e os prejuízos constatados.

Alega, ainda, que os referidos danos decorreram de oscilações de tensão na rede elétrica e que, em razão do pagamento do valor total de
R$
3.795,00 (três mil, setecentos e noventa e cinco reais)
aos segurados, busca sub-rogar-se nos direitos e ações que lhes competiam, objetivando o ressarcimento por meio da presente ação regressiva.

Lado outro,
a apelada
concessionária de energia
elétrica
, assevera que não restou demonstrado qualquer
conduta/
ato comissivo ou omissivo
e seu nexo de causalidade entre o dano relatado
, bem como, restou incomprovado os
supostos danos
suportados.

Pois bem.

É cediço que a responsabilidade por falha na prestação
dos
serviços de fornecimento de energia elétrica
,
é objetiva, isentando
a concessionária de energia,
somente quando verificadas excludentes de responsabilidade, tais como: caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima, o que não restou verificados no presente caso
, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal:

Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

§ 6º As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Compulsando os autos, percebo
que não assiste razão à seguradora recorrente
, ante a falta de comprovação do nexo de causalidade entre a suposta conduta ilícita praticada pela empresa concessionária de energia e os danos suportados.

Percebe-se pela
s leitura s do s l audo s
e demais documentos anexos
,
por meio do qual se pretende demonstrar o nexo de causalidade e o resultado danoso
, que fora
elaborado de forma superficial e não traz a qualificação técnica do profissional responsável pela análise dos equipamentos defeituosos

ID n
º 316590437.

Vale ressaltar que, na
s

ações
regressiva
s
de ressarcimento, a concessionária de energia não pode ser responsabilizada objetivamente pelos danos alegadamente ocasionados por oscilação na rede elétrica, quando a prova técnica apresentada é unilateral e produzida por profissional não habilitado, sem registro no CREA, carecendo, portanto, de idoneidade técnica para comprovar o nexo causal.

Além do exposto, verifica-se que a seguradora não juntou aos autos qualquer registro fotográfico dos equipamentos que teriam apresentado defeito, o que inviabiliza eventual impugnação técnica, ônus que, a meu ver, lhe competia.

Portanto, não há prova da relação de causalidade entre os afirmados defeitos e a atuação da concessionária de energia elétrica, impedindo, por indispensabilidade, a responsabilização civil, ainda que
neste caso, seja
de natureza objetiva.

Nesse sentido
,
é a
jurisprudência hodierna
:

“
APELAÇÃO– AÇÃO REGRESSIVA DE INDENIZAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR – PRELIMINARES REJEITADAS
– EQUIPAMENTO AVARIADO – SUPOSTA OSCILAÇÃO DE ENERGIA – LAUDO TÉCNICO IMPRESTÁVEL – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – DEVER DE RESTITUIÇÃO NÃO CONFIGURADO –
INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO.

É infundada a arguição de cerceamento de defesa se a parte nem sequer indicou quais fatos pretendia evidenciar com as provas requeridas e se os elementos presentes nos autos permitem ao julgador formar sua convicção. Não procede a alegação de ausência de interesse de agir se o requerimento administrativo não se mostra imprescindível para o ajuizamento da
demanda
. A concessionária de energia elétrica não é responsável pelos reparos em equipamentos do consumidor quando o laudo técnico apresentado informa apenas a causa provável do dano, não contém a qualificação do profissional que o elaborou nem a data do sinistro.
A alteração substancial da sentença impõe a inversão
dos
ônus de sucumbência.”

(TJ-MT 10228185620198110041 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 10/02/2021, Quarta Câmara de Direito
Privado ,
Data de Publicação: 12/02/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA
– RESSARCIMENTO DE VALORES – SUB-ROGAÇÃO DA SEGURADORA NO DIREITO DO CONSUMIDOR – APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CDC – DANOS DECORRENTES DE OSCILAÇÃO NA REDE DE ENERGIA ELÉTRICA – NEXO DE CAUSALIDADE COM A ATIVIDADE DA RÉ NÃO COMPROVADO – LAUDO TÉCNICO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS A CONFERIR CREDIBILIDADE À PROVA – PARECER SUPERFICIAL E GENÉRICO – AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA DO EMITENTE –
AUTORA QUE NÃO
SE DESINCUMBIU DO ÔNUS DA PROVA – RESPONSABILIDADE CIVIL NÃO CONFIGURADA –
SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Tratando-se de lide que envolve a prestação de serviço por concessionária de serviço público à população, o caso deve ser analisado à luz do Código de Defesa do Consumidor. 2. Depois de pagar a indenização securitária, “a seguradora sub-roga-se nos direitos e ações que competiriam ao segurado contra o autor do dano, fabricante do produto defeituoso, nos limites do contrato de seguro, cabe a aplicação de todos os institutos previstos no CDC” (STJ - 4ª Turma - REsp 802.442/SP, Rel. Min.
Luis
Felipe Salomão, julgado em 02/02/2010). 3. É objetiva a responsabilidade da concessionária de serviço público nas relações de consumo, seja por força do art. 14 do CDC, seja em razão de previsão constitucional (CF, art. 37, § 6º), configurando-se a responsabilidade independente de culpa, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade. 4. O laudo técnico particular é admitido como meio de prova, porém, cuidando-se de prova unilateral, o seu valor probatório varia de acordo com as circunstâncias da lide e o seu conteúdo em composição aos demais elementos probatórios.”
(TJ-MT 10149684820198110041 MT, Relator: JOAO FERREIRAFILHO, Data de Julgamento: 15/06/2021, Primeira Câmara de Direito
Privado,
Data de Publicação: 21/06/2021).

Ademais
, a
seguradora
autora

não
demonstrou
prova
s de
fato
s constitutivos de seu direito,
ônus que lhe cabia,
enquanto
a concessionária
ré/apelada
, demonstrou a existência de fatos
extintivo
s
, modificativo
s
ou impeditivo
s
do direito da autora
, nos termos do artigo
373
e incisos
do CPC, sendo
, a meu ver,
indevido o ressarcimento postulado.
Senão
,
v
ejamos:

“
Art. 373.O ônus da prova incumbe:

I-
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II-
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.
”

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência
,
fixados
pelo Juízo de 1º Grau,
em desfavor da
recorrente, para

o patamar de
R$ 1800,00 (mil e oitocentos reais)
,
nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025